Tribunal: STF
Processo: ARE 1514548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 281/STF.  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto regularmente em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.  



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VARGINHA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, III, DA CF. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO LABORADO EM REGIME ESPECIAL EM COMUM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    - O Supremo Tribunal Federal determinou, por meio da Súmula Vinculante nº 33, que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    - Os direitos à integralidade e à paridade dos servidores públicos foram extintos com a Emenda Constitucional nº 41/2003. Porém, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da emenda mencionada, mas que preencheram os requisitos para aposentar somente após a sua edição, são garantidas a integralidade e a paridade mediante o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na regra de transição elencada pelo art. 3º da EC nº 47/2005. 



    - Hipótese na qual o servidor não preencheu todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e direito à paridade, porquanto não possui os 35 anos de contribuição exigidos pelo inciso I do art. 3º da EC nº 47/2005. 



    - A contagem de tempo ficta encontra expressa vedação no §10 do art. 40 da CF, de tal sorte que é impossível transformar em tempo comum de contribuição o período reduzido que beneficia a concessão de aposentadoria especial. 



    - O entendimento adotado pelo STF no Tema 1.019 se aplica apenas aos servidores que exercem atividade de risco – tais como os policiais civis – que não são equiparados àqueles que exercem atividades em condições insalubres.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 17.09.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente